Tribunal: STF
Processo: ARE 1552783
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 77, fl. 3).



    APELAÇÃO CRIMINAL — CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA EM CONTINUIDADE DELITIVA; QUADRILHA; EXPLORAÇÃO SEXUAL; RUFIANISMO, POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E LAVAGEM DE CAPITAIS — 04 RÉUS — RECURSO DEFENSIVO:



    I — Preliminares: a) Nulidade da investigação pelo Ministério Público — violação ao princípio do sistema acusatório — INADMISSIBILIDADE — O "Parquet" tem competência para promover investigação de natureza penal em conformidade com as garantias constitucionais; b) Nulidade do depoimento no PIC — AFASTADA — Prejuízo não demonstrado — Procedimento dispensável e apuratório/investigativo — provas que não se sustentaram somente no depoimento realizado; c) Inépcia da denúncia — INVIABILIDADE — Inicial acusatória nos termos do que dispõe o Código de Processo Penal; d) Nulidade da interceptação telefônica — NÃO RECONHECIDA — Procedimento em conformidade com as disposições da Lei nº 9.296/96 — prazo razoável e fundamental para a obtenção da prova da autoria dos delitos imputados aos Apelantes.



    Mérito: Absolvição — INADMISSIBILIDADE — Prova da prática dos delitos de corrupção passiva; exploração sexual; rufianismo e lavagem de capitais muito bem delineada nos autos. CORRUPÇÃO ATIVA (Artigo 333, do Código Penal) — Promessa de vantagem a Policiais para que se omitissem a praticar ato de ofício — Autoria comprovada — Condenação mantida. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO — ABSOLVIÇÃO — POSSIBILIDADE — ATIPICIDADE DA CONDUTA — Falta de potencialidade lesiva. ARTIGO 1º "CAPUT", INCISO I, DA LEI Nº 9.613/98 — Autoria e materialidade comprovadas — Condenação mantida.



    Reconhecimento pelo Juízo de Primeiro Grau do Princípio da consunção, em que o delito previsto no artigo 229 foi absorvido pelo delito previsto no artigo 230, ambos do Código Penal — Aplicação da pena referente ao delito fim. Redução da pena aplicada aos Apelantes — Razoabilidade. Manutenção do regime semiaberto a 03 recorrentes e fechado ao último.



    Recursos parcialmente providos.



    Consta dos autos, em síntese, que ASSAD ATTIE NETO foi condenado às penas de 10 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 1 ano de detenção, a ser cumprido em regime aberto, bem como ao pagamento de 51 (cinquenta e um) dias-multa, por ter cometido os crimes previstos no art. 229; art. 333, parágrafo único, c/c o art. 71, e art. 288, todos do Código Penal; art. 12 da Lei n° 10.826/03; e art. 11, caput e parágrafo 1°, inciso I, da Lei n° 9.613/98; todos na forma do artigo 69 do Código Penal (Doc. 48).



    A seu turno, ANTONIO AUGUSTO MARQUES foi condenado às penas de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 21 dias-multa, fixados no mínimo legal, por ter cometido os crimes previstos no art. 317, § 1º, c/c o art. 71, e no art. 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal (Doc. 48).



    Os réus interpuseram Recurso de Apelação contra a decisão. O TJSP negou provimento ao recurso (Doc. 77).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 85).



    Irresignados, interpuseram Recurso Especial (Docs. 89 e 94) e Recurso Extraordinário (Docs. 92 e 97).



    Os Recursos Especiais foram inadmitidos na origem (Docs. 112 e 113. Os réus interpuseram Agravos (Docs. 121 e 126), os quais foram desprovidos pelo Ministro relator no STJ (Docs. 159 e 160). Interposto Agravo Regimental por ANTONIO AUGUSTO MARQUES, foi este desprovido (Doc. 200). Foi, então, certificado o trânsito em julgado (Doc. 228).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANTONIO AUGUSTO MARQUES alega, em suma, que o acórdão proferido pelo TJSP afrontou o disposto no art. 5º, XXXVII, XXXIX, XLV, XLVI, LIII, LIV, LV, LVII, XLV, XLVI, LXVII; no art. 37; e no art. 93, IX, da CF/88 (Doc. 92).



    Aduz que “a matéria em apreço versa questão que consubstancia um dos essenciais fundamentos do Estado Democrático de Direito, qual seja o dever jurídico da transparência, de modo a deixar patente a existência segura do requisito da repercussão geral na medida em que evidente a potencialidade de alcançar elevado número de pessoas do Tema 661”(Doc. 92, fl. 7). 



    Segundo diz, houve inépcia da denúncia e ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, pois “os ilustres Promotores de Justiça, em que pese os esforços em discorrer os fatos em 37 (trinta e sete) laudas, não conseguiram pormenorizar a participação do recorrente Antonio Augusto Marques, nos crimes contra ele lançados (art. 288 e art 317, § 1 2, por diversas vezes, na forma do art 71, bem como artigo 69, todos os dispositivos do Código Penal)” (Doc. 92, fl. 10).



    Segundo diz, “as acusações atribuídas ao recorrente Antônio Augusto Marques, são feitas de forma genérica, sem apontar fatos concretos e reais. Não permitindo que o denunciado veja individualizada sua acusação, e consequentemente, diminuída sua condição de defesa constitucionalmente o garantida” (Doc. 92, fl. 13).



    Sustenta, por outro lado, “negativa de vigência do artigo 5º da Lei 9.296/96, prova ilícita, ofensa aos princípios constitucionais da motivação das decisões judicias, da privacidade, da proporcionalidade e do devido processo legal” (Doc. 92, fl. 16)



    Alega que “o Douto Juízo de piso autorizou e prorrogou a interceptação telefônica de algumas linhas muito além do prazo máximo instituído em Lei, sem a adequada fundamentação, a razoabilidade. sem uma devida fundamentação, ainda que suscinta” (Doc. 92, fl. 17).



    Pretende, ainda, o reconhecimento de ofensa ao princípio in dubio pro reo, sob a alegação de ausência de prova cabal para ensejar uma sentença penal condenatória (Doc. 92, fl. 28).



    Assevera que “o recorrente não foi visto uma única vez sequer, em companhia dos demais corréus. É óbvio que se Antônio Augusto Marques tivesse realmente relação tão estreita com os proprietários das casas, certamente, várias vezes teria sido flagrado em companhia desses. Suposições, conjecturas, e presunções formam a tônica acusatória. Nessa senda, diz-se que o simples fato do recorrente ter apresentado 3 (três) ou 4 (quatro) ocorrências policiais que se deram na imediações de uma das casas alvo da investigação, não pode fazer crer que o defendente tenha envolvimento com o crime em apuração” (Doc. 92, fl. 37-38).



    Defende o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 317, § 1º, do Código Penal, e da continuidade delitiva, por alegação de ofensa aos princípios da “individualização das penas, da fundamentação das decisões judiciais e da nulla accusatio sine probatione” (Doc. 92, fl. 42). 



    Segundo diz, “o recorrente não exercia, à época dos fatos, nenhum cargo de chefia que pudesse ensejar em efetivo poder de fazer ou deixar de realizar qualquer ato de ofício” (Doc. 92, fl. 42). Acrescenta que, na sentença, “não há a devida sustentação para a aplicação do crime continuado, não havendo sequer a demonstração das provas das supostas reletradas ações criminosas, o apontamento de quando ocorreram. de que forma e aonde, restando absolutamente genéricas e distantes da prova carreada no caso específico” (Doc. 92, fl. 45).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “para que seja o venerando Acórdão reformado” (Doc. 92, fl. 51).



    A seu turno, ASSAD ATTIE NETO interpõe Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que acórdão proferido pelo TJSP violou o disposto no art. 5º, LVI, LVII, e no art. 93, IX, da Constituição Federal (Doc. 97).



    Argumenta que “o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que o artigo 283 do Código de Processo Penal (CPP) não impede o início da execução da pena após condenação em segunda instância” (Doc. 97, fl. 10).



    Prossegue dizendo não haver “[n]enhuma argumentação da Câmara Julgadora, para justificar o imediato cumprimento da pena” (Doc. 97, fl. 11).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que o acórdão da 12ª Câmara de Direito Criminal do TJ de São Paulo seja “reformado quanto ao imediato cumprimento da pena” (Doc. 97, fl. 13).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso de ASSAD ATTIE NETO em relação aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e, no mais, não o admitiu aplicando a Súmula 279 do STF (Doc. 116).



    Quanto ao recurso de ANTONIO AUGUSTO MARQUES, a Corte estadual negou seguimento em relação aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e, no mais, não o admitiu aplicando as Súmulas  279, 282 e 284 do STF (Doc. 117).



    Nos Agravos, os recorrentes refutam a ocorrência dos óbices processuais e reiteram os argumentos expostos nos recursos extraordinários (Docs. 123 e 127).



    É o relatório. Decido. 



    Por entender pertinente, analiso os recursos dos acusados conjuntamente.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No ponto, observa-se que os recorrentes não abriram tópico especifico para demonstrar a repercussão geral da matéria, apenas discorreram genericamente a respeito da existência de repercussão geral ao longo das argumentações desenvolvidas nos respectivos apelos, sendo incabível, portanto, o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Nesse sentido, julgado desta CORTE:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE 1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei)



    Além disso, o Recurso Extraordinário interposto por ASSAD ATTIE NETO não aponta, de forma clara, coerente e fundamentada, o dispositivo constitucional supostamente violado, incidindo ao caso a Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    De todo modo, os recursos não comportam seguimento.



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Ainda que superados esses graves óbices, os recursos não merecem provimento. 



    No caso, o TJSP negou provimento à Apelação dos recorrentes, afastando as nulidades alegadas e mantendo a condenação, com arrimo no seguintes fundamentos (Doc. 77, fls. 10 -66): 



    a) A. R. Defesa dos Apelantes Marcus, Assad e Antonio ventilam o reconhecimento da inépcia da inicial acusatória.



    Também não lhes assiste razão. Senão vejamos.



    No que se refere à alegação de inépcia da denúncia, tem-se que o artigo 41 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos necessários para sua validade.



    Observa-se que a exordial acusatória contém a descrição precisa sobre os delitos, que há indicação e qualificação dos Apelantes, bem como a resumida descrição dos crimes, que indica a forma de como se deram os fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias.



    Ademais, entende-se que:



    "[...] o argumento de inépcia da denúncia não merece prosperar, quando a peça acusatória, elaborada pelo representante do Ministério Público, descreve corretamente o fato delituoso, de forma precisa e coerente com as provas dos autos, informando a classificação do crime e, ainda, o rol de testemunhas, conforme dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal." 
(Apelação Criminal 2011.085041-6, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 16.10.2012, v.u.)



    Dessa forma, não se acolhe a preliminar, porquanto a denúncia possibilitou aos Apelantes se defenderem dos fatos contra eles imputados.



    a) Nulidade da interceptação telefônica e excesso de limite previsto em lei.



    A r. Defesa dos Apelantes Marcus, Assad e Antonio pleiteiam a nulidade do procedimento.



    A interceptação telefônica não padece de nenhum vício, ou seja, foi devidamente autorizada judicialmente, dentro das disposições da Lei nº 9.296/96 e em conformidade com os princípios constitucionais que regem a matéria. A transcrição integral das conversas não se faz necessária, por expressa disposição legal, conforme preceitua o artigo 6º, parágrafo 1º, bem como resta evidente a conversa com o conteúdo envolvendo a prática delitiva, inclusive com o conhecimento dos Apelantes do envolvimento de outras pessoas.



    Os prazos para a continuidade da interceptação foram razoáveis e necessários para a correta apuração dos fatos.



    Portanto, afasto as preliminares suscitadas e passo à análise do mérito dos recursos.



    3 — Consta da denúncia que, desde data indeterminada até o dia 21 de março de 2013, no Município e Comarca de Santos, os Apelantes e diversas outras pessoas de qualificação ignorada, entre elas aquelas indicadas como Lúcio, Raimundo, Graça, Paty, Wagner, Sidney, Flávio, Augusto, Robson, Bárbara, Dani, Thiago, Lani e Carlos, estavam associados em Quadrilha para o fim de cometer crimes.



    Diz a denúncia que as investigações revelaram a existência de organização criminosa voltada para o ramo de exploração sexual. O corréu Assad, e sob seu comando, a organização criminosa se estruturou com a finalidade de alcançar objetivo de lucro mediante a exploração sexual de terceiros, com divisão de tarefas entre seus integrantes e com a participação de agentes públicos (policiais) e testas-de-ferro, inclusive para lavagem dos valores obtidos, como especificado.



    Afirma a denúncia que diversas pessoas trabalhavam para o corréu Assad, com o escopo de viabilizar a exploração sexual no interior de seus estabelecimentos, entre elas aquelas identificadas na documentação apreendida, como Lúcio, Raimundo, Graça, Patricia, Wagner, Dani, Sidney, Flávio, Augusto, Robson e Bárbara, desenvolvendo as mais variadas atividades, como de gerência, de segurança, de contabilidade e de organização e execução material das atividades auxiliares e de apoio, todos agindo em conluio e dolosamente, sabedores de que, de fato, se tratavam de casas de prostituição, o que era notório e de conhecimento público.



    A fim de que as atividades ilícitas transcorressem sem maiores óbices, a organização efetuava pagamentos constantes a agentes públicos, notadamente policiais, que foram cooptados e passaram a integrar a organização criminosa, sendo identificados, entre outros, os corréus Rodrigo Rosa dos Santos (policial militar) e o corréu Antônio Augusto Marques (policial civil), que tinham como funções específicas gerenciar as atividades de segurança das casas de prostituição, omitindo-se na repressão às atividades ilícitas e interferindo em favor dos estabelecimentos sempre que necessário para prevenir eventuais intervenções e ações policiais ou mesmo de terceiros, inclusive frequentadores, tudo a fim de assegurar a continuidade das atividades ilícitas. Para tanto, parte dos lucros da exploração sexual servia para o pagamento de vantagens indevidas (propina) a estes agentes públicos, o que era efetuado de forma regular e mensalmente.



    O corréu Marcus Roberto Rodrigues, por sua vez, aderiu ao esquema criminoso ao assumir uma das casas de prostituição do corréu Assad, qual seja, aquela localizada na Avenida Conselheiro Nébias nº 334, o que ocorreu em 2011, passando a dedicar-se, também, ao ramo da prostituição, o que perdurou até o final de 2012, valendo-se da estrutura anteriormente existente e controlando, desde então, essa célula da organização, mantendo, da mesma forma, o pagamento de vantagens indevidas (propina) aos policiais que participavam do esquema.



    Consta, ainda, que desde data indeterminada até o dia 21 de março de 2013, em diversos locais adiante especificados, tanto na Cidade de Santos como em São Vicente e Cubatão, tendo como último ponto o imóvel situado na Avenida São Francisco, número 19/21, no Centro, em Santos, o corréu Assad manteve, por conta própria, estabelecimentos em que ocorria exploração sexual, agindo com intuito de lucro e mediação direta do gerente.



    Consta, também, que no mesmo período e nas cidades já indicadas, nos endereços mencionados, entre outros, o corréu Assad atraiu diversas pessoas à prostituição e à exploração sexual e a facilitou, tudo com o intuito de lucro.



    Consta, ainda, que no mesmo período e nas cidades já indicadas, nos endereços adiante mencionados, entre outros, o corréu Assad tirou proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seu lucro e fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exercia.



    Consta, mais, que no mesmo período, nas Cidades de Santos e São Vicente, o corréu Assad ocultou e dissimulou a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de bens, direitos e valores provenientes, direta e indiretamente, de organização criminosa e das infrações penais descritas.



    Consta, por fim, que no dia 21 de março de 2013, na Rua Coronel Arbues nº 199, apto. 121, no Edifício Victória Residence, no Bairro Ponta da Praia, no Município e Comarca de Santos, o corréu Assad possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, munição de uso permitido, qual fosse, 12 munições intactas de calibre .38, agindo em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Diz a petição inicial que o corréu Assad há anos mantém, por conta própria, casas de prostituição, na região da Baixada Santista e na Capital, vivendo exclusivamente do lucro decorrente dessa atividade. 



    [...]



    Apurou-se que, em todos esses estabelecimentos, a prostituição era a principal atividade, sendo o maior atrativo da clientela, tudo ocorrendo sob a supervisão e comando direto do corréu Assad, que também era o beneficiário de todo o lucro obtido, direto e indireto.



    Com efeito, sob a aparência funcionamento de uma mera boate, de um bar ou mesmo de uma discoteca, o corréu Assad atraia para seu estabelecimento mulheres que dispunham do próprio corpo para fins libidinosos mediante pagamento (prostitutas, também conhecidas como garotas de programa), inclusive pagando diárias para cada uma delas, cujo valor variava de acordo com a hora de entrada na casa, exatamente com o intuito de sempre assegurar a presença do maior número de "meninas" no local, algumas vezes pagando até o táxi, para que comparecessem ao estabelecimento. 



    Imediatamente ao lado da Naypp, o corréu Assad estava finalizando a reforma do imóvel que se encontrava sob sua responsabilidade (na Avenida São Francisco nº 13), visando disponibilizar mais seis suítes para realização dos "programas", dando a ênfase de tratar-se de um hotel, exatamente com o escopo de sempre tentar desvincular o estabelecimento do ramo da prostituição.



    O corréu Assad, de tal modo, facilitava o exercício da prostituição disponibilizando privacidade, espaço (quartos, suítes, cabines...) e o material necessário (camas, sofás, lençóis, toalhas...) para a realização dos "programas", tudo mediante pagamento, auferindo lucro direto (parte dos valores dos "programas" e do aluguel de onde eram realizados) e indireto com tal atividade (bebidas servidas na casa, por exemplo).



    O corréu Assad explorava sexualmente e facilitava a prostituição de inúmeras mulheres, entre elas aquelas identificadas como Simone, Kethym, Lenita, Misle, Laís, Patrícia, Thaiza, Isabella, Bruna, Vanessa, Sabrina, Suzi, Mikaela, Mariane, Andressa, Paulinha, Priscila, Bia, Bananinha, Sol, Karina, entre outras.



    [...]



    Além disso, visando assegurar que as atividades ilícitas não seriam interrompidas ou dificultadas por eventuais ações policiais, tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Militar, ou por terceiros, até mesmo frequentadores das casas, o corréu Assad repassava parte dos valores obtidos com a atividade ilícita para policiais, como adiante se indicará. 



    [...]



    Relata a petição inicial que tanto o correu Assad quanto o correu Marcus, este último no período em que exerceu a atividade ilícita, e ambos agindo e visando assegurar que as atividades não seriam interrompidas ou dificultadas por eventuais ações policiais, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, ou mesmo por terceiro, inclusive frequentadores das casas, o que é comum nesse ramo de atividade ilegal, repassavam mensalmente, quantia em dinheiro, obtida com a exploração sexual, de forma regular e por diversos meses, entre outros policiais não identificados, ao policial militar Rodrigo Rosa dos Santos e ao investigador de polícia Antonio Augusto Marques. 



    Somente o correu Assad repassava o correspondente a R$ 600,00 (seiscentos reais) e R$ 800,00 (oitocentos reais), respectivamente para os corréus Rodrigo Rosa dos Santos (Rosa) e Antônio Augusto Marques (Marques), valores esses que eram retirados por ambos os réus, pessoalmente, no estabelecimento.



    Tais pagamentos eram realizados para que os policiais, no exercício das funções, não atuassem contra a casa ou para que interferissem a favor da atividade ilícita e do próprio estabelecimento em caso de eventuais diligências realizadas por outros policiais, ou confusões envolvendo os "clientes", visando, sempre, evitar o registro de qualquer ocorrência que vinculasse o estabelecimento ou seus reais proprietários ao ramo da prostituição. 



    [...]



    Evidente, assim, que esses policiais infringiram dever funcional, inclusive praticando transgressões disciplinares. 



    O correu Antônio Augusto Marques por não ser leal às instituições, por não cumprir normas legais, por não proceder na vida pública e particular de modo a dignificar a função policial e por valer do cargo com o fim de obter proveito de qualquer natureza para si. 



    [...]



    A restou procedimento criminal no e materialidade delitiva comprovada pelos autos de exibição e apreensão dos documentos, bens e objetos apreendidos estão juntados aos autos do investigatório 0039391-08.2012.8.26.0562 (fls.313/314; fls.315/320 e fls.370/371), e neles constam o local da apreensão e as pessoas que ali se encontravam, bem como a descrição dos objetos, bens e documentos apanhados.



    [...]



    DO DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA 



    Os Apelantes Rodrigo e Antônio, membros da segurança pública, receberam vantagem pecuniária para exercerem atividades de segurança nas boates, impedindo a atuação da policia para a repressão de crimes. 



    A materialidade resta evidenciada pelas anotações na agenda localizada no estabelecimento do Apelante Assad, em que consta a identificação dos recorrentes e os valores por eles recebidos (fl.259). 



    Os recorrentes recebiam valores para dar "segurança" ao local, conforme devidamente evidenciada nas transcrições das conversas acostada a fls. 424/524, bem como repassar valores a outros agentes de segurança para garantir que o local permanecesse em funcionamento.



    A causa de aumento prevista no parágrafo 1º, do artigo 317, do Código Penal restou presente diante da omissão na prática de dever funcional dos recorrentes em apurar e prender os responsáveis pelas pelo cometimento dos delitos.



    A propósito:



    "Se o funcionário, em virtude de aceitação de promessa de vantagem, omite-se da prática de atos do seu oficio, no exercício de fiscalização, comete infração ao dever funcional, figurando o tipo descrito no § 1.º do art. 317 do CP" (TFR-AC-Rel. Carlos Madeira - DJU 6.6.79, p. 4.455).



    Diante da prova oral colhida, vê-se que a condenação dos recorrentes pelo crime de corrupção passiva era mesmo de rigor.



    DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 288. DO CÓDIGO PENAL 



    O artigo 288, caput, do Código Penal, antes da Lei n° 12.850, de 02 de agosto de 2013, dispunha que: 



    "Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes".



    Emerge da prova produzida tratar-se de associação criminosa, organizada e estável, formada com o fim da prática de crimes de corrupção e lenocínio. 



    Além disso, havia divisão clara de tarefas, em que os Apelantes Rodrigo e Antônio faziam a "segurança" do local, auxiliavam na contratação de mais pessoas para trabalharem no local e garantiam a distância das autoridades de segurança do local; e os Apelantes Marcus e Assad o recrutamento de mais garotas de programa para a exploração sexual alheia.



    Conforme relatado, os Apelantes Rodrigo e Antônio pagavam propinas a policiais para assegurar a continuidade da exploração sexual nas casas, conforme consta das transcrições das interceptações telefônicas supramencionada.



    Verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a condenação dos recorrentes pela prática dos crimes de corrupção ativa e passiva em continuidade delitiva; associação criminosa; exploração sexual; rufianismo; posse de munição de uso permitido e lavagem de capitais.



    Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    Logo, para se chegar à conclusão diversa do acordão recorrido seria necessário analisar todo o acervo probatório, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). A propósito do tema.



    Observa-se, ainda, que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento desta SUPREMA CORTE estabelecido no julgamento do RE 625.263-RG (Tema 661, Rel. Min. GILMAR MENDES, Rel. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES), no qual firmou tese no sentido de que:



    São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima,